Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 69033490):
“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.
1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.
2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.
3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF, in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
4- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdão de ids. 79741978 e 91889980
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 178, do CTN, ao argumento de que “preenchia os requisitos exigidos pela Lei n. 7.958/2003 quando da apresentação da sua Carta Consulta e quando da concessão do benefício a partir da assinatura do Termo de Acordo com o Recorrido”.
Aduz que “em 2012, época dos fatos, a Lei n. 7.958/2003 atribuía ao CEDEM e à Secretaria do Estado a avaliação e definição dos segmentos a serem beneficiados pelo PRODEIC e que, a partir desta premissa, como o seu pedido foi deferido por ambos, o benefício de isenção onerosa junto ao Recorrido é válida e não poderia ser anulada como fora feito”.
Assevera ainda que “pela força da norma do art. 178 do CTN, com a interpretação dada pela Súmula 544 do STF, o Estado Recorrido não poderia “revogar” o Termo de Acordo, suprimindo a sua isenção”.
Com essas considerações, “requer, primeiro, se digne esse c. STJ de conhecer e prover o Especial para, reconhecendo a violação ao art. 1.022, II, do CPC, cassar o v. acórdão recorrido e determinar que o Tribunal a quo enfrente as questões apresentadas pela Recorrente e que representam o cerne de toda a sua postulação”.
Outrossim, “com base na eventualidade prevista no art. 1.025 do CPC, caso seja superada a prejudicial de negativa de prestação jurisdicional, requer se digne esse e. Tribunal Superior de conhecer e prover o Especial para, avançando ao mérito da lide e reconhecendo a violação à norma do art. 178 do CTN, reformar o v. acórdão recorrido para retornar o resultado proferido pela r. sentença, julgando procedente o pedido inicial deduzido pela Recorrente”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões inseridas nos ids. 9530977 e 95313498.
Contrarrazões no id. 96800516.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF).
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 178, do CTN, ao argumento de que “preenchia os requisitos exigidos pela Lei n. 7.958/2003 quando da apresentação da sua Carta Consulta e quando da concessão do benefício a partir da assinatura do Termo de Acordo com o Recorrido”.
Aduz que “em 2012, época dos fatos, a Lei n. 7.958/2003 atribuía ao CEDEM e à Secretaria do Estado a avaliação e definição dos segmentos a serem beneficiados pelo PRODEIC e que, a partir desta premissa, como o seu pedido foi deferido por ambos, o benefício de isenção onerosa junto ao Recorrido é válida e não poderia ser anulada como fora feito”.
Assevera ainda que “pela força da norma do art. 178 do CTN, com a interpretação dada pela Súmula 544 do STF, o Estado Recorrido não poderia “revogar” o Termo de Acordo, suprimindo a sua isenção”.
Contudo, verifica-se que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei n. 7.958/2003), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse mesmo sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 302 DO CPC/73, QUE CORRESPONDE AO ART. 341 DO CPC/2015, E AO ART. 178 DO CTN. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 282 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 01/03/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na hipótese, trata-se, na origem, de ação ordinária, ajuizada pela ora agravante, em 13/12/2012, visando o reconhecimento da alegada isenção de IPTU e ISSQN, com base no art. 4o da Lei 3.268/97, do Município de Catanduva/SP, até 17/04/2017, assim como a restituição do suposto indébito tributário, ao argumento de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei municipal 3.764/97, por suposta ofensa aos arts. 150, II, da Constituição Federal e 178 do CTN. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Interposta Apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao aludido recurso, a partir da interpretação da legislação municipal e com base no contexto fático-probatório dos autos, ao entendimento de que não houve preenchimento dos requisitos para a concessão da isenção pleiteada. No Recurso Especial, a parte autora, ora agravante, apontou violação aos arts. 178 do CTN e 302 do CPC/73, este último correspondente ao art. 341 do CPC/2015. O Recurso Especial foi inadmitido, na origem, com fundamento nas Súmulas 282 do STF e 7 do STJ. Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não se conhecer do Recurso Especial, com fundamento nas Súmulas 280 do STF e 7 do STJ. III. Em relação à alegada violação ao art. 302 do CPC/73, que corresponde ao art. 341 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. IV. Quanto à alegada violação ao art. 178 do CTN, o Recurso Especial efetivamente não deve ser conhecido, por incidência analógica da Súmula 280 do STF, pois o Tribunal de origem, ao decidir que a parte ora agravante não faz jus à isenção pleiteada, o fez a partir da interpretação da legislação local (Leis municipais 1.349/73, 3.268/97 e 3.764/2002), de modo que eventual ofensa àquele dispositivo legal do CTN, se houvesse, seria meramente reflexa, e não direta. Nesse sentido: STJ, REsp 304.753/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 18/02/2002. V. De todo modo, o Tribunal de origem, soberano no exame de matéria fática, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "não há que se alegar que a falta de infraestrutura fornecida pela parte ré foi causa de atraso, uma vez que a empresa somente se estabeleceu efetivamente em 2007, data posterior à alteração legislativa, bem como não comprovou nos presentes autos a ausência de infraestrutura no local", e também que a ora agravante "declinou do pedido pericial para comprovação da referida ausência de infraestrutura". Diante dessas premissas fáticas, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, ainda, na Súmula 7 do STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1239609/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)(g.n)
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre na aplicação na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça